Tribunal: TJMT
Processo: 0001678-21.2019.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001678-21.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (APELANTE), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (APELADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DELA JUSTINA - CPF: 030.973.001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO – PRESCRIÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por Graciela de Souza Correa e recurso adesivo apresentado pela Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário. A sentença afastou a cláusula contratual de juros moratórios de 125% ao ano + CDI acumulado, substituindo por correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, mantendo os demais encargos. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal, abusividade dos encargos, nulidade de cláusulas contratuais e revisão dos honorários. A cooperativa, por sua vez, defende a legalidade do uso do CDI como encargo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva; (ii) verificar a validade da cláusula que prevê CDI como encargo financeiro; (iii) estabelecer a legalidade dos juros moratórios contratados; (iv) apurar a incidência indevida de comissão de permanência; (v) examinar a validade da cláusula de vencimento antecipado e a necessidade de descapitalização dos juros após a mora; (vi) determinar a adequada distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A interrupção da prescrição opera-se com o ajuizamento da ação, retroagindo à data do protocolo da petição inicial, nos termos do art. 240 do CPC, não se aplicando a prescrição trienal, pois a demora na citação decorreu exclusivamente de fatores alheios à vontade da exequente, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.

4 - A estipulação de juros moratórios de 125% ao ano cumulados com a taxa CDI configura onerosidade excessiva, contrariando a Súmula 379 do STJ e o entendimento do TJMT, sendo legítima a substituição por juros legais de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 2%.

5 – A cláusula que estipula o CDI como índice de correção monetária durante a inadimplência é nula, nos termos da Súmula 176 do STJ, sendo abusiva quando imposta ao consumidor como condição para encargos moratórios.

6 - Inviável o reconhecimento da cobrança de comissão de permanência, pois não há cláusula contratual expressa nesse sentido, tampouco comprovação nos autos, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

7 - A cláusula de capitalização mensal dos juros encontra respaldo na Lei nº 10.931/2004 (art. 28, § 1º, I), sendo válida mesmo após o vencimento antecipado, na ausência de disposição em sentido contrário no contrato.

8 - A cláusula de vencimento antecipado não é abusiva quando expressamente prevista e relacionada ao inadimplemento, prática comum e legítima no mercado financeiro, conforme entendimento consolidado.

9 - A redução substancial dos encargos moratórios afasta a tese de sucumbência mínima da embargante, impondo-se a redistribuição proporcional e compensável da verba honorária, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso adesivo desprovido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1 - A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, não sendo aplicável a prescrição trienal quando a citação é retardada por motivo inerente ao Poder Judiciário.

2 – É nula a cláusula que utiliza a taxa CDI como índice de correção monetária para o período de inadimplência, nos termos da Súmula 176 do STJ.

3 - A cobrança de comissão de permanência exige previsão expressa e comprovação nos autos, sob pena de reconhecimento de sua inexistência.

4 - A cláusula de capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada, inclusive após o vencimento antecipado.

5 - A cláusula de vencimento antecipado, desde que prevista contratualmente e relacionada à inadimplência, não é abusiva.

6 - A redução substancial dos encargos contratuais caracteriza sucumbência recíproca e impõe a redistribuição proporcional e compensável dos honorários.

7 – Desprovido o recurso adesivo interposto por Sicredi Celeiro do MT.

8 – Parcialmente provido o recurso de apelação interposto por Graciela de Souza Correa, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, que passam a ser fixados de forma recíproca e compensável, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

9 - Com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GRACIELA DE SOUZA CORREA
, e Recurso Adesivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Feliz Natal/MT que julgou parcialmente procedentes

A sentença (id. 291118380) julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando que na inadimplência do contrato a correção monetária fosse calculada pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, mantendo os demais encargos contratuais.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação
(id. 291118856), sustentando preliminarmente a prescrição trienal da pretensão executiva, argumentando que, embora a ação tenha sido proposta em 25/11/2015, a citação válida somente foi efetivada em 09/09/2019, ultrapassando o prazo de 03 anos previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, o que, segundo sustenta, deveria ensejar o reconhecimento da prescrição.

No mérito, apontou a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, por incluir a CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como fator de remuneração, além do percentual de 16,76% ao ano, somados ainda a capitalização mensal e acréscimo de 1%, o que configura abusividade e onerosidade excessiva.

Argumentou sobre a nulidade da cláusula de comissão de permanência, por estar cumulada com juros remuneratórios e multa, em desacordo com a jurisprudência do STJ (Súmulas 30 e 296), bem como com o entendimento do TJMT.

Aponta a necessidade de descapitalização dos juros remuneratórios correspondentes ao período entre outubro de 2015 (data do vencimento antecipado da CCB) e junho de 2019 (data originalmente pactuada para o vencimento final), com base no art. 1.426 do Código Civil

Requer a nulidade da cláusula de vencimento antecipado sem prévia notificação, por violação ao art. 54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, requer a revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a embargante logrou êxito em questão substancial da lide (redução da taxa de juros moratórios de 125% para 12% ao ano), o que afastaria a tese de sucumbência mínima.

Em suas razões (id. 292136358), a Cooperativa de Crédito
, Recorrente Adesiva, insurge-se especificamente contra o afastamento, pela sentença, da validade da cláusula contratual que estipula a taxa CDI como encargo financeiro, defendendo a legalidade da sua adoção nos contratos bancários.

Argumenta que, a variação do CDI reflete o custo da moeda no mercado interbancário e, por isso, constitui índice adequado para atualização de obrigações financeiras.

Afirma que o entendimento jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a aplicação da Súmula 176/STJ nos casos em que a cláusula contratual preveja expressamente o uso do CDI, desde que os encargos não se revelem abusivos quando comparados com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Aponta que o contrato regido pela Lei nº 10.931/2004 (arts. 28 a 45), a qual autoriza expressamente a livre pactuação dos encargos financeiros, inclusive quanto aos critérios de capitalização e correção.

Por fim, Aduz que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar o conteúdo atual da jurisprudência dominante do STJ, que tem validado a adoção do CDI desde que respeitados os parâmetros legais e de mercado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GRACIELA DE SOUZA CORREA

A apelante Graciela de Souza Correa, sustenta a ocorrência de prescrição trienal, argumentando que, embora a ação executiva tenha sido proposta em 25/11/2015, a citação válida somente ocorreu em 09/09/2019, ultrapassando o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Embora seja correto afirmar que o prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme o dispositivo legal invocado, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 106, estabelece que:

"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso concreto, restou evidenciado que a demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte exequente, tais como a morosidade do próprio Poder Judiciário, a declaração de suspeição do magistrado anteriormente designado e a devolução do mandado pelo Oficial de Justiça em razão de afastamento por férias.

Ademais, a exequente demonstrou impulso processual regular, adotando todas as providências cabíveis ao prosseguimento do feito, não se configurando qualquer desídia ou inércia que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CARACTERIZADA – MORA DO JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – APLICAÇÃO ANÁLOGA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário.

3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula nº 106 do STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC

1001091-12.2017.8.11.0041, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 25/10/2023).

Nesse sentido, a pretensão executiva não está prescrita porque, conforme o art. 240 do Código de Processo Civil (CPC), o ajuizamento da execução interrompe o prazo prescricional, ainda que a citação dos devedores não seja imediata.

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, ou seja, do ajuizamento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OPERADA PELO DESPACHO INICIAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em ação de execução de título, diante da não ocorrência da prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se operou a prescrição da ação de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

1. O prazo prescricional do título extrajudicial executado é de 5 anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A ação foi proposta antes do término desse prazo, com o despacho que ordenou a citação ocorrendo dentro do prazo legal, o que interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.

2. A demora na citação dos agravantes decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da justiça, não sendo imputável ao exequente, ora agravado, que adotou todas as providências necessárias para viabilizá-las.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando o autor adota as providências necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não enseja a prescrição
.” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, RAI 1020779-39.2024.8.11.0000, relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, julgado em 08/10/2024).

Assim, rejeito, a preliminar de prescrição.

Quanto ao mérito, a apelante impugna a legalidade da utilização da taxa CDI
como fator de remuneração dos juros contratuais, sustentando que tal prática é abusiva e gera onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização do CDI como parâmetro para encargos remuneratórios em contratos bancários, desde que não resulte em abusividade quando comparado às taxas médias de mercado.

Contudo, no caso em análise, verifica-se que a cláusula contratual prevê a incidência da remuneração acumulada do CDI somada à taxa efetiva de juros moratórios de 12,5% ao ano, o que configura onerosidade excessiva no período de inadimplência.

A Súmula 379 do STJ estabelece que "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida por legislação específica (Lei nº 10.931/2004), esta não prevê a possibilidade de fixação de juros moratórios em patamar superior ao limite legal.

Ademais, a utilização do CDI como índice de correção monetária para o período de inadimplência encontra óbice na Súmula 176 do STJ, que dispõe ser "nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO JUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO + ACUMULADO DA TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS) – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE – TEMA 30 E SÚMULA 379, AMBOS DO STJ – INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário, e têm por finalidade transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que sua utilização para mútuos bancários junto a consumidores está vedada pela Súmula 176 do STJ, a qual não foi superada.

É claramente abusiva a cláusula da Cédula de Crédito Bancária em que, para o período de anormalidade contratual, impõe ao emitente, além dos juros remuneratórios à taxa avençada, a obrigação de arcar com juros moratórios à exorbitante taxa de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período, mostrando-se, pois, irrepreensível a sentença que, para o período de mora contratual, admite o cômputo de juros de mora à taxa legal de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ), multa moratória de 2%, nos termos do art.52, §1º, do CDC, e correção monetária.

Tendo os embargos à execução sido acolhido na quase totalidade de seus pedidos, não há como impor ao embargante o suporte da integralidade do ônus de sucumbência. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAC 1042888-89.2022.8.11.0041, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 31/01/2024).

Portanto, correta a sentença ao determinar que, na inadimplência do contrato, a correção monetária seja calculada pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

No tocante à comissão de permanência
, a apelante defende a nulidade da cláusula, ao argumento de que estaria cumulada com juros remuneratórios e multa, em desacordo com as Súmulas 30 e 296 do STJ.

Todavia, a alegação não encontra amparo nos autos.

Examinando-se atentamente a Cédula de Crédito Bancário nº B40431070-0 (id. 291118375, págs. 29-34), não se verifica qualquer cláusula que preveja a incidência de comissão de permanência.

A cláusula de encargos financeiros limita-se a estipular:

·

Juros remuneratórios capitalizados mensalmente;

·

Juros moratórios (125% ao ano + CDI); (Pag. 03 do contrato).

·

Multa contratual de 2%, conforme padrão;

(Pag. 03 do contrato).

Não há qualquer menção ao termo “comissão de permanência”, tampouco estipulação de sua base de cálculo ou exigibilidade.

Assim, diante da ausência de previsão expressa, é juridicamente inviável reconhecer a cobrança da comissão de permanência, incumbindo à parte apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a efetiva cobrança do encargo, ônus do qual não se desincumbiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ART. 395 CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei nº 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura).

2. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.

3. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu na hipótese em exame.

4. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de cobrança de comissão de permanência de maneira disfarçada, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. É legítima a estipulação em contrato do repasse das despesas realizadas com a cobrança, conforme disposição do artigo 395 do Código Civil.

6. Recurso de apelação desprovido. (TJDF, 8ª TURMA CÍVEL, 0707501-45.2021.8.07.0005, RELATOR: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, JULGADO EM 10/02/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É de ser reconhecida a intempestividade da peça de defesa apresentada fora do prazo legal.

A revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.

Na espécie, não comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

Não há vedação para cumulação no contrato para a inadimplência dos juros moratórios e mais multa limitada a 2%.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema 972 do STJ). (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1034662-03.2019.8.11.0041, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 17/10/2022).

Dessa forma, rejeita-se a alegação de cobrança indevida de comissão de permanência.

Ainda, a apelante defende a necessidade de descapitalização dos juros remuneratórios
correspondentes ao período entre outubro de 2015 (data do vencimento antecipado) e junho de 2019 (data originalmente pactuada para o vencimento final).

A capitalização mensal está prevista de forma expressa na Cédula de Crédito Bancário (id. 291118375 - Pág. 30), instrumento que goza de força executiva própria e é regulado pela Lei 10.931/2004.

Art. 28, § 1º, I, da Lei 10.931/2004 -

“Admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.”

id. 291118375 - Pág. 30

(..)

id. 291118375 - Pág. 31,32 e 33

(...)

Assim, inexiste qualquer irregularidade na manutenção da capitalização inclusive após o vencimento antecipado, uma vez que não há cláusula que a exclua no período de mora.

Do mesmo modo, não procede a insurgência quanto à cláusula de vencimento antecipado, porquanto a sua estipulação em caso de inadimplemento constitui prática corriqueira e encontra respaldo expresso na legislação aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

Não se verifica, portanto, abusividade nem afronta ao art. 54, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, antes, de mecanismo legítimo de proteção ao crédito, reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INADIMPLÊNCIA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE

-
Não se mostra abusiva cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento de alguma das parcelas, sobretudo porque expressamente pactuada, sendo prática comum no mercado.
(TJMG, 20ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5000998-79.2020.8.13.0021, RELATOR: FERNANDO LINS, JULGADO EM 14/06/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INADIMPLÊNCIA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE

-
Não se mostra abusiva cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento de alguma das parcelas, sobretudo porque expressamente pactuada, sendo prática comum no mercado.
(TJDF, 20ª CÂMARA CÍVEL, rac 5000998-79.2020.8.13.0021, relator: Fernando Lins, julgado em 14/06/2023).

Portanto, não há que se falar em nulidade da cláusula de vencimento antecipado, tampouco em descapitalização dos juros remuneratórios.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios
, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, não se trata de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca.

A redução dos encargos moratórios de 12,5% ao ano acrescidos do CDI para 1% ao mês, mais multa e correção monetária pelo INPC, representa alteração substancial nas condições contratuais, com reflexo significativo no montante da dívida.

Assim, em observância ao disposto no art. 86 do CPC, impõe-se a redistribuição da verba honorária, que deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, repartida de forma proporcional e compensável entre as partes.

II – RECURSO ADESIVO COOPERATIVA SICREDI.

A Cooperativa SICREDI, em seu recurso adesivo, insurge-se contra o afastamento da cláusula contratual que estipula a taxa CDI como encargo financeiro, defendendo a legalidade da sua adoção nos contratos bancários.

Como bem analisado, a utilização do CDI como índice de correção monetária para o período de inadimplência encontra óbice na Súmula 176 do STJ, que dispõe ser "nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

Embora o STJ tenha evoluído em seu entendimento para admitir a utilização do CDI como parâmetro para encargos remuneratórios em contratos bancários, tal possibilidade está condicionada à ausência de abusividade quando comparado às taxas médias de mercado.

No caso em análise, a cláusula contratual prevê a incidência da remuneração acumulada do CDI somada à taxa efetiva de juros moratórios de 12,5% ao ano, o que configura onerosidade excessiva no período de inadimplência, em desacordo com a Súmula 379 do STJ.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de considerar abusiva a cláusula que impõe juros moratórios à taxa de 12,5% ao ano + taxa CDI acumulada no período, conforme precedente já citado (Apelação Cível nº 1042888-89.2022.8.11.0041).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AFASTAMENTO JUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO + ACUMULADO DA TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS)
– ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE – TEMA 30 E SÚMULA 379, AMBOS DO STJ – INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAC 1042888-89.2022.8.11.0041, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 31/01/2024).

Portanto, correta a sentença ao determinar que, na inadimplência do contrato, a correção monetária seja calculada pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por SICREDI CELEIRO DO MT, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação interposta por

Graciela de Souza Correa, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, que passam a ser fixados de forma recíproca e compensável, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por fim, com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025